Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-64.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706672-64.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU EMBARGADO: NATAL MONTEIRO DUARTE, ANTONIO DE ARAUJO TORRES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 30346919) opostos pelo SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra decisão unipessoal deste Relator (ID 30097516), na qual deixei de conhecer o recurso de apelação interposto por NATAL MONTEIRO DUARTE e ANTONIO DE ARAUJO TORRES. A parte embargante aponta vício de omissão na aludida decisão singular, defendendo o cabimento da fixação de honorários recursais na decisão de não conhecimento do apelo aviado pela parte adversa. Ao fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o(s) vício(s) apontado(s), de modo que sejam arbitrados honorários recursais em se favor. A parte embargada deixou transcorrer em branco o prazo oportunizado para contrarrazões, conforme certidão de ID 30960672. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 30346919) opostos pelo SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU contra decisão unipessoal deste Relator (ID 30097516), na qual deixei de conhecer o recurso de apelação interposto por NATAL MONTEIRO DUARTE e ANTONIO DE ARAUJO TORRES. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, de acordo com as particularidades da causa, não lhe assiste razão. De fato, é possível a fixação de honorários recursais em decisão monocrática de não conhecimento de recursos, mas, para tanto, é imprescindível que tal verba seja devida desde a origem. Vaticina o § 11 do art. 85 do CPC que “[o] tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.” (grifo nosso) O sodalício Superior, em precedente paradigmático sobre o cabimento de honorários advocatícios recursais, fixou os seguintes parâmetros e requisitos para que haja o arbitramento correlacionado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC"; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja, se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art. 1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o efetivo trabalho do advogado do recorrido. III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não é cabível. IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado. (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017) – grifo nosso No caso vertente, a decisão combatida no apelo não conhecido, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, assim dispôs: “Sem custas e sem honorários, porque nestes autos foi proferida decisão que resolveu impugnação ao cumprimento de sentença (ID 65840474), sem que houvesse acolhimento das pretensões do ente público.” (ID 27645083) Nesse cenário, revela-se incabível a condenação de honorários recursais neste caso concreto pelo fato de não ter havido condenação relacionada a honorários advocatícios sucumbenciais na decisão de ID 27645083. Nesse descortino, depreende-se que os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, visto que ausente(s) o(s) vício(s) imputado(s) pela parte embargante. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, e feitos os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator